Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-36.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUZELI LOPES SILVA - CPF: 959.290.021-34 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0069-22 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE DESCONSTITUA A VERACIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 14, § o3o, INCISO II CDC. DANOS MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrente pela devolução do valor adimplido no aparelho celular.

2.

Em síntese, informa que em 09/11/2020 adquiriu um celular “Samsung A51 128GB” no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais). Aduz que após um mês da compra o aparelho desligou, evento popularmente conhecido como “morte súbita” , razão pela qual enviou o celular para assistência técnica, contudo, foi surpreendida com a negativa de cobertura em razão do suposto mau uso do produto, deste modo, busca a tutela jurisdicional para restituir o valor despendido com a compra do produto.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4.

Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente decorreu do seu mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada que consta como causa do dano:
“contato líquido e/ou umidade”

5.

Existindo laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada atestando o mau uso do aparelho celular do consumidor, competia a este produzir prova em sentido contrário. Contudo, optando o Recorrente pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, o qual possui ciência acerca da impossibilidade da produção de prova pericial técnica, não pode neste momento questionar a validade do referido documento, sem por outro lado apresentar qualquer prova em sentido contrário, como a juntada laudo com conclusão diversa.

6.

Os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade. Tal hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual, conforme disposição expressa do Código Consumerista.

7.

Desta forma, restando comprovado no feito o mau uso do produto pelo consumidor, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.

8.

Manutenção da sentença de improcedência pelos próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre trazer os seguintes esclarecimento.

Analisado o processo e os documentos a ele juntados, incontroverso que o produto apresentou vício que o tornou impróprio para uso, conforme laudo técnico (Id 106930116).

Por seu turno, controvertida a responsabilidade da reclamada pelo vício apresentado no produto como retratado nos autos.

Vislumbra-se que o referido laudo aponta que a causa do dano decorreu de
contato com líquido é evidenciado pelas manchas que podem ser causadas quando o aparelho é exposto, por exemplo, a infiltração de líquido de qualquer natureza, chuva, vapor, salinidade e umidade. Danos decorrentes de contato com líquidos podem causar eventual falha funcional do produto, acarretando o sintoma relatado pelo cliente.”

Ressalto que a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, o que não ocorreu por parte do reclamante.

Existindo laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada atestando o mau uso do aparelho celular do consumidor, competia a este produzir prova em sentido contrário. Contudo, optando o Recorrente pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, o qual possui ciência acerca da impossibilidade da produção de prova pericial técnica, não pode neste momento questionar a validade do referido documento, sem por outro lado apresentar qualquer prova em sentido contrário, como a juntada laudo com conclusão diversa.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial acerca da presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas, mormente porque possuem interesse na realização do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes.

Portanto, os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade.

Tal hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual, conforme disposição expressa do Código Consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, a culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e leva, inevitavelmente, à exclusão de responsabilidade da reclamada, uma vez que restou afastada a hipótese de vício de qualidade no produto.

Por fim, destaco que a fabricante do produto, mesmo após a constatação de mau uso do consumidor, realizou o reparo do produto por cortesia, sendo o aparelho entregue ao destinatário em 22/02/2021, conforme comprovante de postagem acostado no id no 106930112, p.6.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
NEUZELI LOPES SILVA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021